Tribunal: TJES
Processo: 0000913-48.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000913-48.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JIVAGO MARTINS FARIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 05/10/2022

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000913-48.2018.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 05/10/2022

O SR.

ADVOGADO JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO:-

Eminente Desembargador Presidente, eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, digno Relator do presente recurso e demais Desembargadores, advogados, estudantes de Direitos e partes presentes.

Ao longo de minha extensa carreira atuei em muitos processos no Tribunal do Júri, foram cento e oitenta e seis júris para serem lesados.

Em raríssimas oportunidades busquei junto ao Tribunal de Justiça uma decisão antecipada da sorte do Réu, através do Recurso em Sentido Estrito, porque a experiência me levou a ter a convicção de que na maioria das vezes este Tribunal homenageia a decisão de 1º Grau, quando se trata de processo da competência do Tribunal do Júri, ao remeter de volta ao processo com a decisão, essa decisão às vezes prejudica o futuro do Réu por ocasião da explanação ou da defesa perante o Tribunal do Júri.

No entanto, neste caso, fiz questão de vir a este Tribunal através do Recurso em Sentido Estrito, porque entendi que houve por parte da Magistrada um erro muito grave, salvo melhor apreciação de Vossa Excelência, com o elevado conhecimento técnico que tem.

Vejam Vossas Excelências, que o Réu, no momento em que estava totalmente possuído pelo uso da droga e a mistura dessa droga com bebida alcóolica, deixou transtornado de maneira, que ingressou numa casa noturna e atirou a esmo, vindo atingir três pessoas em região não mortal, na parte inferior da cintura, nas pernas, na região dos glúteos de uma vítima, foram três vítimas, em que os laudos de exame de corpo e delito testaram, que não

houve perigo de vida.

Nós, então, ao assumirmos a defesa desse Réu, a pedido de um colega, de um grande amigo, que é parente tanto da vítima como o meu, um Desembargador aposentado.

Ingressei nesses autos e a primeira providência que tomei foi arguir o incidente de insanidade mental. E, no laudo do incidente de sanidade mental, após análise e o exame procedido no Réu, foi o mesmo reconhecido como semi-imputável.

Ora, entendo particularmente como advogado, que militei durante muitos anos nessa área, tive poucos casos, mas casos efetivos de reconhecimento da insanidade mental, que o Juiz deve na sentença de pronúncia. Se debruçar sobre essa condição, porque é ele quem vai dizer se o Réu cometeu o delito com as circunstâncias qualificadoras ou circunstâncias dirimentes ou atenuantes do delito.

No entanto, a Magistrada que proferiu a sentença de pronúncia passou ao largo desse processo de incidente de insanidade mental e não traçou nenhum comentário sobre a situação do Réu a esse respeito. E, ainda, na conclusão da decisão fez incidir na capitulação do delito, as circunstâncias qualificadoras do delito na tentativa de homicídio. Nós, nas alegações finais defendíamos a tese de que por não ter havido o perigo de vida e por não ter havido uma intenção direcionada para a prática do delito de homicídio e, também, pelo fato de que sendo o Réu inimputável, não tinha condições psicológicas e mentais para definir se o seu delito seria comedido com aquelas circunstâncias qualificadoras previstas no art. 121 na situação de crime tentado.

De forma que, está é a tese que venho defender perante Vossa Excelência e se for do entendimento deste Tribunal de apreciar esta questão, que exclua da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras ao remeter o delito para a apreciação perante o Tribunal do Júri, que o faça reconhecendo a circunstância da semi- imputabilidade penal, que é questão definida no Instituto de Doença Mental do próprio Estado.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências e os saúdo.

Espero que neste julgamento, Deus nos abençoe.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

(Voto anexado).

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Apesar do bem lançado voto trazido por Vossa Excelência, nesta oportunidade, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/10/2022

SESSÃO: 19/10/2022

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000913-48.2018.8.08.0035

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, eu anuncio o adiamento do processo pautado sob o nº 01 da pauta.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Próxima preferência, mas nós dependemos do Desembargador Fernando Zardine Antônio, Doutor João Batista Cerutti, que está presidindo a Primeira Câmara Criminal, no lugar do Desembargador Feu Rosa. Seria uma continuação e Vossa Excelência é o advogado, vamos ter que aguardar o Desembargador Fernando Zardine. Só justificando.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO:-

Excelência, pela ordem, só para esclarecer.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO:-

Quando da sustentação oral, o Desembargador Fernando Zardine não estava presente, assim como também Vossa Excelência.

Estavam presentes o Desembargador Helimar, o Desembargador Walace que pediu vista, e o Desembargado
r Eder Pontes da Silva que foi o Relator.

De forma que a ser julgado pelo Desembargador Fernando Zardine, haverá um claro prejuízo para a defesa do réu.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Quem estava presente era o Desembargador Eder.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO:-

O Desembargador Eder foi o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Qual outro Desembargador que estava presente?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO:-

Desembargador Helimar Pinto, quando fiz a sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Helimar, o senhor estava presente, se recorda?

*

O SR.
DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Recordo sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Tem condições de participar do julgamento?

*

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Vamos julgá-lo.

Está com vista para o Desembargador Walace, Vossa Excelência vota?

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto lançado no sistema.

*

V

I

S

T

A

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos para uma análise mais acurada.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/11/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Pedi vista dos autos e estou acompanhando o Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

*

*

gvg
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000913-48.2018.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JIVAGO MARTINS FARIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO BATISTA CERUTTI PINTO - ES1785-A

VOTO

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto em face da r. decisão de fls. 405/405v dos autos físicos (id. 2153528), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05,
in verbis
:

“
[...] que no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 22h13min, nas proximidades do estabelecimento ‘Vitrine Music Bar’, localizado na Rua Romero Botelho, Bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o denunciado JIVAGO MARTINS FARIA, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização legal ou regulamentar – em direção as vítimas Renato de Souza Barbosa, Ivan Rodrigues Teixeira e José Carlos Claudino, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 127, 121 e 116 respectivamente, que somente não vieram à óbito por motivos alheios à vontade do agente, já que não foram atingidos em órgão vital e suas munições haviam acabado.

Consta dos autos que na noite dos fatos, o denunciado se envolveu em uma confusão dentro do VITRINE MUSIC BAR, tendo sido retirado do local por seguranças.

Ato contínuo, o denunciado impelido por vingança, motivo torpe, voltou ao estabelecimento de posse de uma arma, e desferiu vários disparos em direção aos seguranças, tendo atingido o segurança Ivan, o garçom Renato e o vendedor de balas José, caracterizando-se o recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que foram surpreendidas pelos disparos.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas. [...]”

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente
JIVAGO MARTINS FARIA
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
por três vezes, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 413/419 dos autos físicos (id. 2153528), a defesa de
Jivago Martins Faria
requer a reforma da decisão de pronúncia, para que seja
i)
procedida à desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais,
ii)
reconhecendo-se, outrossim, a semi-imputabilidade do recorrente, conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal e, via de consequência, que seja aplicada ao recorrente a medida de segurança estabelecida no art. 98, do mesmo diploma normativo. Pugna, ainda,
iii)
pelo decote das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe), III (de perigo comum) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, e por fim,
iv)
pleiteia pela exclusão do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, vez que o recorrente tem sido submetido a intenso tratamento psiquiátrico e está
“liberto do vício das drogas”
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa.

De início, verifico que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesões corporais, conforme razões a seguir.

O art. 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

“Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou crimes da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não
permitam que ela seja
de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 - Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, o recorrente alega a ausência de
animus necandi,
sob a argumentação de que teria
“ficado comprovado que o mesmo estava sob o efeito de droga, sem capacidade de entender o caracter criminoso do fato, não poderia ter, definitivamente a intenção de matar e portanto não devê ser punida a intenção, mas deve responder pelo resultado do ato praticado”
.

Nesse particular, cabe salientar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Com efeito, no crime de homicídio doloso o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/17, Auto de Apreensão de fls. 18, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 22, dos Laudos de Lesões Corporais acostados às fls. 121/122, 126 e 132, referentes, respectivamente, às vítimas José Carlos Claudino, Ivan Rodrigues Teixeira e Renato de Souza Barboza, bem como do Relatório Final de Investigação de fls. 42/43.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
Parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes da autoria apontada ao recorrente. Vejamos a prova.

A testemunha Dener de Souza Ribeiro em sede de audiência de instrução, mídia de fls. 385 (id.
2640813
), confirmou o depoimento prestado na esfera policial (fls. 12/13), assim relatando:

Que Jivago é o rapaz que tentou contra a vida de uns colegas dele de serviço; que trabalha na portaria da entrada do estabelecimento
VITRINE MUSIC BAR,
que é responsável pela entrada; que fez a revista do acusado quando ele entrou no estabelecimento; que na ocasião o acusado se sentiu ofendido por não ter detector de metal no estabelecimento e por ter sido necessária a revista pessoal [...]; que algum tempo depois da entrada do acusado, c
hegaram algumas meninas, dizendo que o acusado as estava importunando; que conversaram com ele; que as mesmas meninas voltaram e reclamar; que a acusado disse que ia embora; que como o depoente era responsável pela portaria, acompanhou de longe a saída dele; que não discutiram com ele; que na saída ele estava com duas garrafas de bebidas na mão; que o acusado efetuou golpe acertando o segurança do estabelecimento; que o golpe consistiu em praticamente ‘dar uma garrafada’ no ombro ou na cabeça no segurança; que o depoente e outros funcionários correram e fizeram a imobilização do acusado e chamaram a viatura; que os policiais chegaram e fizeram algumas perguntas e liberaram o acusado; que o acusado, antes da chegada da polícia, havia dito aos funcionários do estabelecimento que voltaria, que conhecia cada um deles e que marcou a ‘cara’ deles; que ele foi embora após a liberação dos policiais; que foi realizar a ronda externa, por fora do estabelecimento, e quando entrou no estabelecimento ouviu os disparos e correu para ajudar as vítimas, que pediram ajuda pelo rádio; [...] que as vítimas relataram que os disparos foram efetuados pelo acusado, que voltou após a ameça para atirar nas vítimas; [...] que as três vítimas foram atingidas pelos disparos; [...] que o acusado não estava muito bêbado, mas já em um estado mais alterado; [...] que o depoente confirma os termos do depoimento prestado na delegacia; [...].

A testemunha Ka
ylan Jhonny de
Lima, em declarações prestadas em juízo (mídia de fl. 385 – id.
2640813
),
confirmando o depoimento colhido na esfera policial (fls. 14/15),
assim consingou
:

Que o acusado jogou uma garrafa em um segurança na saída; que o acusado foi imobilizado até a chegada da viatura; que o acusado ofereceu dinheiro para ser liberado, disse que seria policial, disse, ainda, que era ‘uma coisa ruim’; [...] que após a chegada da viatura, foi falado ao segurança agredido com a garrafa que ele poderia prestar queixa contra o acusado; que a todo o momento o acusado falava que iria retornar, que teria sido advertido pelo policial que se ele retornasse ele seria preso; que ele foi liberado depois que apresentou seus documentos; [...];
passados alguns minutos, no máximo uns 20 minutos, o acusado retornou de carro [...] e disparou algumas vezes em cima dos funcionários, acertando também o rapaz que vendia bala; que ele acelerou o carro no sentido da praia e fugiu; que não tem dúvidas que a pessoa que efetuou os disparos era a mesma que teria arrumado confusão dentro da boate;
[...] que confirma os termos do depoimento prestado na delegacia de polícia; [...]
que confirma que salvou uma criança quando dos disparos de arma de fogo; que a criança estava na pizzaria que fica ao lado da boate e estava brincando com um velotrol, na hora dos disparos em direção ao baleiro, a criança estava ao lado dele; que o declarante estava entre um carro e outro e puxou a criança para o canto;
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento de Laisa Lana Oliveira Da Silva na esfera policial (fls. 08/09), confirmado em juízo (mídia de fl. 385 – id.
2640813
). Confira-se:

QUE cerca de 20 (vinte) minutos após a retirada dos militares, JIVAGO retornou à frente do estabelecimento; QUE JIVAGO retornou em um veículo e, de dentro deste, efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à porta de saída do estabelecimento; QUE os disparos acertaram uma senhor vendedor de balas que não é funcionário da casa - o qual a declarante não sabe dizer o nome -, o segurança IVAN e o chefe de bar RENATO, estes dois últimos funcionários da casa; QUE a declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, o indivíduo JIVAGO como sendo o autor dos disparos e o mesmo que iniciou a briga no interior do estabelecimento.

A vítima Renato de Souza Barboza, em depoimento prestado em juízo (mídia de fl. 385 – id.
2640813
), assim consignou:

Que trabalhava de chefe de bar; que estava na padaria ao lado comprando alguns produtos para o bar; [...] que foi o depoente quem ligou para a polícia; [...] que quando foi trocar de camisa do lado de fora e
viu o acusado chegando com um carro e avisou um segurança que estava de costas na saída; que falou ‘olha, o rapaz que vocês colocaram para fora está atrás de você’; que foi o tempo de o acusado abaixar o vidro e começar a atirar em direção ao depoente e aos demais funcionários; que o depoente foi atingido por um tiro no abdômen; que ele efetuou os disparos de dentro do carro; que ele arrancou com o carro para a esquina, em direção à entrada do bar, e atirou nos funcionários que estavam na entrada; que o depoente e a vítima Ivan estavam juntos na primeira vez que o acusado atirou; que o depoente estava indo em direção ao Ivan; que a outra vítima foi atingida quando o acusado parou na esquina e atirou para a esquerda e seguiu reto; que não tem dúvida que a pessoa que estava no carro era a pessoa que estava na boate;
[...] que confirma os termos do depoimento colhido na esfera policial; [...] que quando o acusado deu os tiros ele deu os tiros direcionados ao Ivan e olhou no olho do depoente também; que o depoente levou um tiro no abdômen e o Ivan foi atingido no dedão e outro nas nádegas dele.

A vítima Ivan Rodrigues Teixeira, em depoimento prestado em juízo
(mídia de fl. 385 – id.
2640813
),
assim relatou:

Que trabalhava na saída da boate; que no rádio escutou que tinha um rapaz mexendo com umas meninas na boate; [...] que próximo à saída, o acusado entregou a comanda para o depoente e pegou uma garrafa e quebrou e bateu no pescoço do segurança que vinha atrás dele; que o depoente imobilizou o acusado no chão; que chamaram a viatura; que o acusado ofereceu dinheiro, falou que era polícia; que depois começou a ameaçar; que estava bem alterado; [...]
que a polícia autorizou que ele fosse embora; que cerca de 20 minutos depois, o acusado retornou de carro, parou e efetuou os disparos; que o depoente
caiu, pois tomou um tiro nas costas, se escondeu atrás do carro e passou um rádio para o pessoal avisando ‘cuidado que
o cara tá dando tiro em um monte de gente’;
que naquele momento ainda não tinha visto que o Renato também tinha sido atingido
[...] que o acusado deu outro tiro em direção do depoente, que pegou no vidro de trás do carro e o depoente se escondeu atrás do pneu; que em frente a boate o acusado deu mais alguns disparos que acertou o baleiro;
[...] que o Renato avisou que ‘o rapaz voltou e está dando tiro’; [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
[...]
que o acusado estava descontrolado, bem alterado; que o acusado falava com tranquilidade e se expressava bem; [...]
.

O Policial Militar Angelo Madani Custódio, que atendeu a ocorrência relativa à tentativa de homicídio, ouvido em juízo
(mídia de fl. 385 – id.
2640813
)
, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando que se dirigiu à residência do acusado, tendo o genitor do acusado autorizado a sua entrada, onde foi apreendida uma arma de fogo e substância análoga à maconha.

No caso
sub judice
, consoante se depreende dos elementos de prova constantes dos autos, o pleito de desclassificação não encontra o suficiente apoio para que seja acolhido nesta fase do processo.

Isso porque, consoante mencionado alhures, a desclassificação do delito para outro de competência diversa da competência do Júri só pode ser operada quando houver certeza de que NÃO houve crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que o recorrente, fazendo uso de uma arma de fogo,
desferiu
disparos de arma de fogo em direção das vítimas, as quais foram efetivamente alvejadas pelos disparos, conforme se depreende dos laudos de lesões corporais de fls.
121/122, 126 e 132.

Dessa feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois não se pode afirmar, categoricamente, que o recorrente não quis o resultado morte ou que ele, com sua conduta, não assumiu o risco de o produzir, quando efetuou disparos de arma de fogo em direção das vítimas.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

Nesse contexto, fica afastado o pleito de desclassificação formulado pela defesa.

Saliente-se que a presente fase processual não exige prova incriminatória de caráter inequívoco para, dessa forma, ser declinada a competência de seu julgamento para o Tribunal do Júri, bastando, apenas e tão somente, um juízo probatório a sugerir a responsabilidade do acusado para com o delito, bem como a intenção homicida, o que, como visto, é inegavelmente o caso dos autos.

Desse modo, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do recorrente, é possível afirmar, neste instante processual, que a presente ação penal possui um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à intenção do recorrente nos crimes apurados nos presentes autos, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. MATERIALIDADES DOS CRIMES COMPROVADAS E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para as impronúncias pleiteadas. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes foram os responsáveis pelos disparos efetuados em face das vítimas. 3. Recursos a que se negam provimento. (TJES; RSE 0006802-18.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Além disso, no que concerne ao pedido de que seja reconhecida a semi-imputabilidade do recorrente, conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal e, via de consequência, que lhe seja aplicada a medida de segurança estabelecida no art. 98, do mesmo diploma normativo, tem-se que a questão da semi-imputabilidade já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem.

A esse respeito, registro que o magistrado
a quo
, no bojo do Incidente de Insanidade Mental nº 0019066-32.2018.8.08.0035, homologou o Laudo Pericial apresentado às fls. 87/94 e
reconheceu a semi-imputabilidade do recorrente
(sentença de fls. 265/265v).

Ocorre que, a semi-imputabilidade do acusado não se presta à exclusão da
culpabilidade,
tampouco
enseja a absolvição sumária
do recorrente,
por se tratar de causa de diminuição de pena,
a teor do que estabelece o art. 26, parágrafo único, do Código Penal
, cuja análise se dará
em eventual
dosimetria da pena,
matéria essa
insuscetível de
apreciação
na fase
de pronúncia
.

Tem sido justamente essa a orientação d
os
Tribunais Pátrios.
Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Recurso defensivo. Materialidade demonstrada. Indícios suficientes de autoria.
Laudo que atesta a
s
emi-imputabilidade da recorrente. Circunstância que não é apta a excluir o crime ou isentar a pena.
Fase processual que vigora o princípio
in dubio pro societate
. Submissão da recorrente a julgamento perante do E. Tribunal do Júri de rigor. Recurso desprovido.
(TJSP; RSE 1500083-62.2019.8.26.0361; Ac. 15996518; Mogi das Cruzes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto; Julg. 30/08/2022; DJESP 01/09/2022; Pág. 2564)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. ACUSADO SEMI-IMPUTÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando comprovada a materialidade e havendo contundentes indícios de autoria, preenchidos estão os pressupostos legais da pronúncia, pois, sendo esta um mero juízo de admissibilidade da denúncia, não exige a certeza que a condenação reclama.
A semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade e não enseja a absolvição sumária por se tratar de mera causa de diminuição de pena, em observância ao
art. 26, parágrafo único, do CP
. Considerando que os autos se encontram atualmente na fase preliminar de pronúncia, não se mostra possível a apreciação dos pedidos relacionados à dosimetria da pena.
(TJMG; RSE 0008636-96.2016.8.13.0699; Quinta Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Evaldo Elias Penna Gavazza; Julg. 02/08/2022; DJEMG 10/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia.
2. A semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade do réu sendo, portanto, possível a pronúncia.
3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; RSE 0001715-85.2011.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 05/10/2016; DJES 14/10/2016)

Por essas razões,
considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

Por sua vez, no que concerne ao
pedido de exclusão
das
qualificadoras
dos incisos I (motivo torpe), III (de perigo comum) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Colendo STJ assim têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO VERBETE. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCORDANTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A vedação de reexame de fatos e provas contida no enunciado da Súmula n. 7 do STJ não obsta a análise das alegações feitas em habeas corpus, que é meio em que a prova do alegado constrangimento ilegal deve ser pré-constituída. 2. Se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conjugados com os relatos da única vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e com o resultado da perícia, são, prima facie, concordantes no sentido de que, na cena do crime, ouviram das testemunhas presenciais que elas não prestaram depoimento por receio, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia, devendo as teses contrapostas (da acusação e da defesa) ser dirimidas pelo juízo natural da causa, o tribunal do júri.

3. Só se admite o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do tribunal do júri (judicium accusationis) se elas foram manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que a competência para deliberar sobre o acolhimento ou não das qualificadores é do conselho de sentença.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus não conhecido por fundamento diverso. (AgRg no HC n. 681.405/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo torpe
– eis que o recorrente estaria impelido por vingança –
,
gerou
perigo comum
– na medida em que os disparos teriam sido efetuados em via pública - e, ainda, se deu por meio de
recurso que dificultou a defesa do
s
ofendido
s
– uma vez que, após ter sido retirado do estabelecimento comercial, retornou ao local de posse de arma de fogo, surpreendendo os ofendidos com diversos disparos de arma de fogo.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, havendo infração penal conexa incluída na denúncia devidamente recebida, uma vez pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os crimes conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles.

Sobre o tema, assim decidiu a colenda Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 155, CAPUT, TUDO NA FORMA DO
ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. 1. Impronúncia. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do

delito. 2. Absolvição quanto ao crime

conexo. Inviabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do

recorrente, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do

tribunal

popular do

júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2.
Quanto ao crime

conexo

de furto da arma de fogo que se encontrava na cintura da vítima, tem-se que sua materialidade e indícios suficientes de autoria também foram demonstrados pelas provas dos autos, não cabendo se falar em absolvição quanto a este delito, possuindo o tribunal

popular do

júri

a competência para julgar também os crimes conexos àqueles dolosos contra a vida.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0022425-48.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 20/04/2022; DJES 06/06/2022)

Diante do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação dos delitos dolosos contra a vida que foram imputados ao recorrente
JIVAGO MARTINS FARIA
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por ele praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
DE

SEMI-IMPUTABILIDADE.
MATÉRIA
JÁ APRECIADA EM INCIDENTE DE INSANIDADE. QUESTÃO A SER ANALISADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL NESSA FASE DE PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, Não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave (lesões corporais), por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 2. A semi-imputabilidade do acusado não se presta à exclusão da culpabilidade, tampouco enseja a absolvição sumária do recorrente, uma vez se tratar de causa de diminuição de pena, a teor do que estabelece o art. 26, parágrafo único, do Código Penal, cuja análise se dará em eventual dosimetria da pena, matéria essa insuscetível de apreciação na fase de pronúncia. Precedentes. 3. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4. Quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, havendo infração penal conexa incluída na denúncia devidamente recebida, uma vez pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os crimes conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.